Tribunal: TJSP
Processo: 2112883-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida pelos embargantes - Decisão agravada que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Mitigação da taxatividade - Tema 988 do STJ - Inaplicabilidade - Urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida pelos embargantes - Decisão agravada que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Mitigação da taxatividade - Tema 988 do STJ - Inaplicabilidade - Urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação não verificada - Eventual irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2112883-55.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BANCO SAFRA S/A, é agravado
FÊNIX RIO PRETO LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112883-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 34a Vara Cível -
VOTO 42274 - AL / E / O / V / D
2/7
VOTO No: 42274
AGRV.No: 2112883-55.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 34a VC
AGTE.: BANCO SAFRA S/A
AGDO.: FÊNIX RIO PRETO LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA
INTERDO.: BRUNO KFOURI CANTONI
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Decisão
que acolheu a preliminar de incompetência territorial
arguida pelos embargantes - Decisão agravada que não
se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC -
Inadequação da via recursal eleita - Mitigação da
taxatividade - Tema 988 do STJ - Inaplicabilidade -
Urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão em recurso de apelação não verificada -
Eventual irresignação que poderá ser veiculada na
forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma -
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
copiada a fls. 44/46, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, que acolheu preliminar de
incompetência territorial arguida pela agravada.
Sustenta o agravante, em síntese, que a
competência territorial não poderia ser declinada de
ofício, considerando a cláusula de eleição de foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112883-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 34a Vara Cível -
VOTO 42274 - AL / E / O / V / D
3/7
constante em Instrumento Particular de Confissão de Dívida.
Alega que a relação entre a operadora de cartão de crédito
e o prestador de produto ou serviço se trata de negócio
jurídico tipicamente empresarial e não de consumo, vez que
tem por escopo o fomento da atividade comercial dos
agravados. Aduz que, no caso, a cláusula de eleição de
foro
para
dirimir
quaisquer
litígios
decorrentes
do
contrato firmado prevalece sobre o foro geral, de modo que
deve ser mantido o Foro da Comarca de São Paulo para
processar e julgar os embargos à execução. Pleiteia o
provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 51/52).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 54), foi
apresentada contraminuta a fls. 60/64.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece ser conhecido,
tendo em vista que a decisão agravada não integra o rol do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Com efeito, dispõe o citado artigo de Lei
que cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias,
mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de
arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse
de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição
do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou
inadmissão
de
intervenção
de
terceiros,
concessão,
modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112883-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 34a Vara Cível -
VOTO 42274 - AL / E / O / V / D
4/7
à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do
artigo 373, § 1o, do mesmo diploma, e outros casos
expressamente referidos em lei, além das decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação
de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.
O agravante pretende a reforma de decisão
que acolheu a preliminar de exceção de incompetência
territorial arguida nos embargos à execução opostos por
Fênix Rio Preto Loja de Conveniência Ltda e Bruno Kfouri
Cantoni (fls. 44/46).
O recurso em tela se afigura manifestamente
descabido, porquanto não se trata de hipótese contemplada
pelo estatuto processual em vigor.
Oportuna a anotação de Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca, em comentário ao artigo 1.015 do
CPC:
"O rol deste art. 1.015 é taxativo. Se a
decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo
de instrumento; se não está listada, não
cabe." (in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 47a edição,
2016, nota 1a, p. 933).
“A decisão sobre competência não é agravável
(art. 1.015); pode ser colocada em discussão
ulteriormente por ocasião da apelação (art.
1.009 § 1o).” (op. cit., p. 153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112883-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 34a Vara Cível -
VOTO 42274 - AL / E / O / V / D
5/7
Vale ainda transcrever a lição de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Decisões interlocutórias irrecorríveis por
agravo de instrumento. Não preclusão. As
interlocutórias irrecorríveis por agravo de
instrumento, isto é, as que não se encontram
no rol do CPC 2015, não são suscetíveis de
preclusão e podem ser impugnadas nas razões
ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §
1o).” (Código de processo civil comentado -
16. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016 - p.
2233).
Registre-se, ainda, que não se aplica ao
caso a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do
CPC, conforme entendimento veiculado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema
988), por não se vislumbrar no caso a urgência necessária
ao julgamento da questão decorrente da inutilidade de seu
conhecimento em eventual recurso de apelação.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL -
Interposição em face de decisão declinatória
de
competência
-
Hipótese
que
não
se
enquadra no rol do artigo 1.015, do Código
de Processo Civil - Inaplicabilidade da tese
da "taxatividade mitigada" firmada no julgamento do Tema
988
pelo
Superior
Tribunal de Justiça - Decisão não agravável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112883-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 34a Vara Cível -
VOTO 42274 - AL / E / O / V / D
6/7
- Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2095636-95.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Marco
Pelegrini;
Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
4a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do
Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro:
29/08/2019).
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO
CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO
CONTRA DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL DO ART.
1.015, DO CPC - COMPETÊNCIA - MATÉRIA CUJA
DECISÃO SE MANTÉM ÚTIL NA FASE DE APELAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR A
APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA
DO ART. 1.015, DO CPC, DEFINIDA EM RECURSO
REPETITIVO PELO STJ - DECISÃO GUERREADA
ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO
- PRECEDENTES DA CÂMARA - NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO.” (TJSP; Agravo Interno Cível
2257574-36.2018.8.26.0000;
Relator(a): Alexandre
Coelho;
Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro:
12/02/2019).
Assim, ante a inexistência de previsão legal
que enquadre a decisão agravada no rol do artigo 1.015 do
CPC, inviável o conhecimento das questões articuladas nas
razões recursais, cabendo ao agravante veicular eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112883-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 34a Vara Cível -
VOTO 42274 - AL / E / O / V / D
7/7
insurgência por meio de apelação, ou em contrarrazões, na
forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo ordenamento.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
Relator